Tribunal: TJMT
Processo: 1001648-78.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001648-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), OSMAR PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 621.463.351-49 (AGRAVANTE), PONA & OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 05.315.060/0001-17 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE
-
DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CONFISSÃO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material.

O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC.

No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos.

Nesse contexto, outra não pode ser a solução, senão a manutenção da decisão que, igualmente, não reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e consignou que o título executado trata-se de uma Cédula de Crédito Bancário, nos termos da inicial, cuja certeza, liquidez e exigibilidade estão patentes, não havendo que se questionar a sua validade e extinção do feito executivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por PONA & OLIVEIRA LTDA e OSMAR PEREIRA DE OLIVEIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente nº. 1010872-24.2018.8.11.0041, movida em seu desfavor por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, que, afastando a arguição de prescrição intercorrente, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Nas razões apresentadas, sustenta a agravante que a ação de execução encontra-se prescrita, tendo em vista que a citação da parte ilegítima não interrompe o prazo prescricional relacionado com a Agravante.

Sustenta que a cártula não é exigível, o que lhe desautoriza a fundar qualquer execução, pois o título foi alcançado pelo instituto da prescrição.

Requer, assim, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender os atos executórios até o julgamento do mérito do presente feito.

No mérito, pugna seja dado provimento ao presente recurso de Agravo de Instrumento, cassando-se a decisão do douto juízo monocrático em definitivo, para reformar a decisão recorrida, confirmando a tutela de urgência acima requerida e declarando a prescrição do crédito exequendo.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 200096278).

Contraminuta da parte agravada (ID 200530195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em face de PONA & OLIVEIRA LTDA - EPP e OSMAR PEREIRA DE OLIVEIRA fundada na Cédula de Crédito Bancário - Confissão e Renegociação de Dívida nº 00333466300000003260, vinculada à conta corrente de nº 00333466000130003705, através da qual o devedor principal deveria para o exequente o valor de R$ 109.187,00, parcelada em 36 (trinta e seis) prestações mensais, vencendo-se a primeira em 15/02/2013 e a última em 15/01/2016.

A demanda foi ajuizada em 24/04/2018 pleiteando o recebimento do valor de R$ 207.509,18.

O despacho inicial, determinando a citação para pagamento, deu-se em 24/04/2018.

Todas as tentativas de citação da parte Executada restaram frustradas até 16/06/2023, quando se efetivou a citação.

A parte Executada opôs exceção de pré-executividade no, aduzindo, em síntese, a ocorrência da prescrição em face da demora na sua citação, o que gera nulidade absoluta do título executivo.

Foi certificado nos autos que não ocorreu a prescrição da ação (ID 135880814).

Ao analisar a exceção, o Magistrado a quo afastou a tese de prescrição intercorrente, posto que não houve desídia do credor ao ponto de ser declarada a extinção do feito.

Inconformada, a parte Executada interpôs o presente Agravo de Instrumento, requerendo a reforma do decisum.

Pois bem.

Não prospera a tese da alegada prescrição intercorrente.

Isso porque a prescrição intercorrente, na ação de execução, deve ser reconhecida quando, em virtude da inércia do exequente, o processo ficar paralisado durante o prazo prescricional do título exequendo que, no caso dos autos, é de 05 (cinco) anos.

Assim, para caracterização da prescrição intercorrente faz-se necessário o preenchimento de 03 (três) requisitos cumulativos: i) intimação da parte para implementação de ato de sua responsabilidade; ii) inércia da parte após sua intimação; iii) transcurso do prazo prescricional previsto em Lei.

Todavia, compulsando os autos, não se verifica a desídia do exequente no andamento do feito, inexistindo intimação que não tenha sido atendida.

E, no caso dos autos, o que se vê dos autos é a ocorrência de uma sucessão de pedidos formulados, visando a localização dos bens e da parte executada, mediante a expedição de ofícios aos órgãos oficiais, para a citação da requerida, com a indicação de endereços e o pagamento de diligências.

Aliás, como sabido, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material.

Tal prazo vale dizer, é contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos.

Não se pode olvidar que a prescrição intercorrente – instituto criado pela doutrina e pela jurisprudência com o objetivo de penalizar o credor inoperante apenas se verifica quando este, ciente do ônus de movimentar a execução, não o faz, deixando-a adormecida por lapso temporal equivalente ou superior ao prazo prescricional da ação.

O reconhecimento da prescrição intercorrente dependia da paralisação do processo por absoluta inércia e desinteresse do credor, por prazo igual ou superior a cinco anos, o que certamente não ocorreu.

Nesse contexto, outra não pode ser a solução, senão a manutenção da decisão que, igualmente, não reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e consignou que o título executado trata-se de uma Cédula de Crédito Bancário, nos termos da inicial, cuja certeza, liquidez e exigibilidade estão patentes, não havendo que se questionar a sua validade e extinção do feito executivo.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024